Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708283-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL QUEIROZ NEVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA, LUZIA RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA MARA RODRIGUES DO COUTO V I S T O S. (Doc. Num. 19034410). Nada há a ser provido. A questão apresentada pelo Agravante (Doc. Num. 19034410) foge aos limites do presente recurso e deverá ser desafiada pela via adequada. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador